Tribunal: STF
Processo: ARE 1327078
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PENSÃO CIVIL. BENEFICIÁRIA DESIGNADA PESSOA COM MAIS DE 60 ANOS. INC. I DO ART. 217 DA LEI N. 8.112/1990. ART. 5º DA LEI N. 9.717/1998. PRETENSO EFEITO DERROGATÓRIO NOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal:
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE PENSÃO CIVIL. BENEFICIÁRIO. PESSOA DESIGNADA MAIOR DE 60 ANOS. A PREVISÃO NORMATIVA CONTIDA NA LEI Nº 8.112/1990 NÃO FOI REVOGADA PELO ART. 5º DA LEI Nº 9.717/1998. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Recurso inominado interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a União a restabelecer o benefício de pensão por morte (obrigação de fazer); bem como na obrigação de pagar as parcelas retroativas, desde a data em que o benefício foi cessado, descontando eventuais valores pagos na via administrativa. Em seu recurso, a União alega, preliminarmente, a prescrição quinquenal e, no mérito, a revogação da regra que previa a pensão por morte a pessoa designada maior de 60 (sessenta) anos, de acordo com entendimento exposto na Orientação Normativa nº 7/2013. Pede a fixação dos juros moratórios e a correção monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97. Ausente o interesse recursal no que tange à prescrição, tendo em vista que a sentença recorrida acolheu o prazo prescricional quinquenal. O art. 217, I da Lei 8.112/90, dispõe que a pensão vitalícia será devida aos seguintes dependentes: (a) o cônjuge; (b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia; (c) o companheiro ou companheira designado que comprove união estável como entidade familiar; (d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; e (e) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos e a pessoa portadora de deficiência, que vivam sob a dependência econômica do servidor. A recorrente insiste na alegação de derrogação desse dispositivo, todavia, como consignado na sentença recorrida, o STF registra jurisprudência pacífica em sentido contrário: (…). No caso dos autos, a condição de dependência da autora ao instituidor da pensão ficou evidenciada nos termos postos na sentença: ‘resta incontroversa a dependência econômica da autora em relação ao padrasto tendo em vista que a própria União já havia concedido a pensão por morte a autora em 2009, a qual foi cessada sob o argumento de falta de amparo legal. Além disso, foi anexado aos autos documento que comprova a inclusão da autora nos registros funcionais do ex-servidor na qualidade de sua dependente financeira (pag. 14 da doc. Inicial), bem como Declaração de imposto de renda pessoa física ano calendário 2002, exercício 2003 (pags. 15 a 19 da doc. Inicial) entregue ao fisco onde a requerente consta como dependente do ex-servidor. (…) Convém mencionar que decisão em sentido contrário ofenderia o Estatuto do Idoso, Lei n 10.741/ 2003, o entendimento esposado pela União ao cancelar a pensão recebida pela requerente vai de encontro aos direitos de proteção integral do idoso consagrados como princípios pela Constituição Federal de 1988 ‘. Aplica-se o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios. ‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’, conforme decisão do STF em repercussão geral no RE 870.947, em 20/09/2017. Nos termos do voto do relator, o IPCA-E deverá ser o índice a ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. Recurso da União desprovido. Sentença mantida. A recorrente vencida pagará honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença” (fls. 1-3, e-doc. 8).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega que “o acórdão recorrido se baseou na premissa de que o art. 5º da Lei n. 9.717/98 não implicaria a derrogação das previsões contidas na Lei n. 8.112/90 contrárias àquelas do RGPS (Lei n. 8.213/91), já que se cuida de lei geral em face de lei específica”, e que “tal entendimento não merece prevalecer” (fl. 5, e-doc. 10).
    Sustenta que, “considerando que as pensões civis estatutárias a pessoa designada, prevista no art. 217, inciso II, alínea ‘d’, da Lei 8.112/1990, não encontram correspondente no regime geral da previdência social, não resta outra conclusão que a revogação das espécies desses benefícios a partir da publicação da Lei 9.717, ocorrida em 28/11/1998. Admitir a hipótese de manutenção da pensão estatutária a essas categorias, após a vigência da Lei n.º 9.717/1998, implicaria negar vigência ao art. 5º desse diploma legal, segundo o qual é defeso aos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal” (fl. 7, vol. 10).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).
    A agravante argumenta que “a alegação da UNIÃO encontra amparo no entendimento predominante do STF” (fl. 6, e-doc. 12).
    Pede que “o presente agravo seja conhecido e provido para que, reformando-se a decisão monocrática, seja dado regular seguimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 6, e-doc. 12).
    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A instância de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 38, § 1º, III, da Lei 9.394/1996 ou afastou sua aplicação sem observância da reserva de Plenário; procedeu, apenas, à interpretação sistemática e teleológica da norma em questão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 802.379-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2017).
    6. O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal no sentido de que o art. 5º da Lei n. 9.717/1998 não revogou o inc. I do art. 217 da Lei n. 8.112/1990. Assim, por exemplo:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO. MENOR DESIGNADO. PENSÃO. ART. 217, II, ‘D’, DA LEI 8.112/1990. NÃO DERROGAÇÃO PELO ART. 5º DA LEI 9.717/1998. REGISTRO DEVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A indicação dos beneficiários para o recebimento de pensão por morte prevista no artigo 217, II, ‘a’,’b’,’c’ e ‘d’, da Lei 8.112/1990, permaneceu hígida mesmo com o advento da Lei 9.717/1998. 2. O artigo 5º da Lei 9.717/1998, ao proibir que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos entes federativos em geral concedam benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, não revogou tacitamente o artigo 217, II e alíneas da Lei 8.112/1990, visto não haver incompatibilidade entre os dispositivos legais. 3. Mandado de Segurança em que se concede a ordem” (MS n. 32.834, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Pessoa portadora de deficiência sob guarda e dependência econômica em relação a servidor falecido. Anulação de ato do TCU que determinou a cessação do pagamento da pensão concedida com base no art. 217, II, e, da Lei nº 8.112/1990. Agravo regimental não provido. 1. Pensão vitalícia concedida administrativamente com base no então vigente art. 217, I, e, da Lei n. 8.112/90, na qualidade de pessoa com deficiência. A jurisprudência da Corte se firmou no sentido de que o art. 5º da Lei nº 9.717/98 não teve o intuito de derrogar automaticamente os benefícios constantes do art. 217 da Lei nº 8.112/90. 2. Anulação do ato do TCU sem prejuízo, na análise da legalidade do ato de concessão da pensão, da apreciação pela Corte de Contas do atendimento aos requisitos constantes do então vigente art. 217, II, e, da Lei nº 8.112/90. 3. Agravo regimental não provido” (MS n. 32.427-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.10.2017).
    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEVIDAMENTE COMPROVADA. ART. 217, II, ‘B’, DA LEI 8.112/90, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. NÃO DERROGAÇÃO PELO ART. 5º DA LEI 9.717/98. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 26.144-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 24.5.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MENOR SOB GUARDA DE SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO: PENSÃO TEMPORÁRIA. ART. 217, INC. II, AL. B, DA LEI N. 8.112/1990. NEGATIVA DE REGISTRO. LEI N. 9.717/1998, ART. 5º. PRETENSO EFEITO DERROGATÓRIO NOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 31.803-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.3.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE JULGOU ILEGAL O ATO CONCESSÃO DE PENSÃO CIVIL. BENEFICIÁRIA. PESSOA DESIGNADA. MAIOR DE 60 ANOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1) O Tribunal de Contas da União considerou ilegal e negou registro à pensão civil instituída por Maria Ivonete Vidal Freitas, em favor da impetrante, sua irmã, maior de 60 (sessenta) anos, negando-lhe o pertinente registro. 2) Com o falecimento da servidora, a impetrante passou a receber pensão vitalícia, com vigência a partir de 12/1/2004, com fundamento no art. 217, inciso I, alínea ‘e’, da Lei nº 8.112/1990. 3) In casu, a decisão do TCU teve por fundamento apenas a derrogação, ora afastada. Dessa forma, anulada a decisão questionada e não existindo outra fundamentação para a negativa do registro, a Corte de Contas deve procedê-lo na forma legal. 4) Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 32.253-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.10.2015).
    “MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – PENSÃO VITALÍCIA INSTITUÍDA EM FAVOR DE PESSOA DESIGNADA, MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS (LEI Nº 8.112/90, ART. 217, INCISO I, ‘E’) – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO EM RELAÇÃO AO INSTITUIDOR – INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI Nº 9.717/98 – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (MS n. 32.085-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.2.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora